Tribunal: TJDFT
Processo: 0749628-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0749628-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) M. C. G. JUNQUEIRA - ME Agravado(s) FERNANDO GASTAL RIPOLL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. C. G. Junqueira – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de decisão liminar (autos n. 0724600-11.2019.8.07.0001), manteve o ora agravante no polo passivo do referido feito com base nos seguintes fundamentos: Vistos, etc. Trata-se de cumprimento provisório da decisão proferida em sede de tutela de urgência no bojo dos autos no 0700366-62.2019.8.07.0001, com determinação para que os Requeridos efetuem o pagamento de cinco salários mínimos mensais ao Exequente até o julgamento definitivo da lide, correspondente a R$ 5.225,00 mensais. Da análise dos autos, verifica-se que foi prolatada sentença na ação de conhecimento no 0700366-62.2019.8.07.0001 na data de 14/09/2020. Contudo, ainda não houve trânsito em julgado. Destarte, houve expressa redução do valor do pensionamento para 1 salário mínimo. Essa parte da decisão tem efeito imediato, enquanto a improcedência da ação em relação a 2 corréus só produzirá efeito após o trânsito em julgado da sentença eis que não houve manifestação expressa acerca da antecipação de tutela concedida. Assim, nos termos da decisão de ID no 71083944, este cumprimento provisório permanece ativo para que os Executados permaneçam efetuando o pagamento de um salário mínimo mensal até o trânsito em julgado dos autos no 0700366-62.2019.8.07.0001. (...) (Id 74354462 do processo de referência) Contra referida decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração requerendo fosse revogada a tutela de urgência concedida em seu desfavor no curso da ação de conhecimento, em razão do entendimento adotado na sentença (Id 75345553 do processo de referência). Na decisão catalogada no Id 76589029 do processo de referência, o magistrado de origem rejeitou os aclaratórios opostos pela ora agravante. Inconformada, a executada M. C. G. Junqueira – ME interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 21456257), defende a necessidade de reforma da decisão agravada para excluí-la do polo passivo do cumprimento provisório de decisão, sob a alegação, em suma, de que, na sentença proferida na ação de conhecimento, fora, expressamente, revogada a tutela provisória de urgência anteriormente deferida para “reduzir o valor do pensionamento, bem como foi revogada no que tange à responsabilidade da ora agravante, o que afasta por completo a razão de decidir do decisum agravado”. Destaca a eficácia imediata do capítulo da sentença que revogou a tutela provisória de urgência conforme previsto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Afirma que o juízo de origem determinou a continuação do pagamento dos alimentos pelos executados, incluindo a ora agravante, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 0700366-62.2019.8.07.0001. Por tal razão, afirma que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, “terá de arcar com obrigação ilegal, contrária à sentença prolatada na fase de conhecimento, que expressamente revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida”. Diz estar demonstrada a probabilidade do direito diante do fato de ter sido reconhecida a ausência de responsabilidade pelos danos causados ao agravado na sentença proferida na ação de conhecimento. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender o processamento do cumprimento provisório de origem em relação à ora agravante, em observância ao disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja afastada sua responsabilidade quanto ao pagamento de alimentos ao agravado. Preparo recolhido (Id 21458212). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, considerando o disposto no § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Nos autos da ação de conhecimento n. 0700366-62.2019.8.07.0001, foi proferida sentença em que os pedidos do autor, ora agravado, fora julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na petição inicial, para CONDENAR o Réu Thiago Gonçalves Carlos a: a) pagar ao Autor, a título de danos materiais emergentes, as seguintes quantias: R$ 4.798,00, mais R$ 90,00, pelo conserto da bicicleta; R$ 1.959,00 para a aquisição de novos equipamentos de segurança; 46,67% do valor do curso obtido de Tech Treinamentos e Ensino à Distância (id 27444179, pag. 1); R$ 320,00 pagos à cathedra Competências Profissionais; R$ 259,80 pela aquisição de ducha e desviador necessários à adaptação da vítima; R$ 413,02, R$ 251,74, R$ 159,48, R$ 234,36 gastos com remédios receitados pelos profissionais médicos; R$ 3.600,00 pelas sessões de fisioterapia; R$ 2.000,00 pelas sessões de reabilitação neuropsicológica; R$ 240,00 em razão do documento de id 27444277, pag. 11; R$ 350,00 pela consulta fisioterápica. Os valores acima serão corrigidos pelo INPC, de cada desembolso, e com juros de mora de 1%, contados da citação. b) custear ao Autor as cirurgias estéticas dos orçamentos de ids 27444235, pags. 1 a 9, observados para cada tipo de procedimento o orçamento de menor valor. c) custear em proveito do Autor às despesas médicas necessárias ao seu tratamento até o final da convalescença, entre os quais, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência psiquiátrica, psicológica e acompanhamento neurológico. d) pagar ao Autor R$ 100.000,00 a título de danos morais e estéticos, com atualização monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente. e) pagar ao Autor, desde 11/03/2017, pensão civil mensal, no valor equivalente a 1 salário mínimo. Sobre as parcelas vencidas e ainda não pagas, incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento. Para garantia do pagamento da pensão, deverá ser constituído capital garantidor da obrigação, nos termos da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, modifico a decisão sob id 30138647, para reduzir o pensionamento mensal ao valor equivalente a 1 salário mínimo. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pelas partes, conforme o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 40% para o Autor e 60% para o Réu Thiago Carlos, dada a sucumbência recíproca. (...) (Id 72193305, pp. 17-18, dos autos n. 0700366-62.2019.8.07.0001) Na fundamentação da aludida sentença, o juízo destacou a ausência de responsabilidade da ora agravante quanto aos danos sofridos pelo agravado, porquanto entendeu ter ocorrido o acidente em março de 2017, oportunidade em que o veículo registrado em seu nome, envolvido no atropelamento, já tinha sido vendido ao réu Thiago Carlos. Em sentença integrativa (Id 74127897 dos autos n. 0700366-62.2019.8.07.0001), os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram acolhidos para retificar o dispositivo da sentença, passando a ostentar os seguintes termos: (...) Ante o exposto, acolho em parte os embargos de ids 72782665 (da requerida MCC) e 72795908 (da requerida Ana Paula), para: a) corrigir o erro material contido na sentença sob id 72193305, de forma que, NA FUNDAMENTAÇÃO, onde constou: Quanto à segunda ré, verifica-se que o acidente ocorreu em março de 2017, oportunidade em que o veículo registrado em seu nome, envolvido no atropelamento do Autor, já tinha sido vendido ao Réu Thiago Carlos, como deixa claro o documento de id 30782909, pag. 3, e id 30782977. Veículos são bens móveis e a transferência de sua propriedade opera-se com a tradição. Por isso, porquanto em 07/01/2017 aquele veículo foi transacionado com o Réu Thiago Carlos, nada é devido pela segunda ré. passará a constar e ser lido: Quanto à requerida M. C. G. JUNQUEIRA – ME, verifica-se que o acidente ocorreu em março de 2017, oportunidade em que o veículo registrado em seu nome, envolvido no atropelamento do Autor, já tinha sido vendido ao Réu Thiago Carlos, como deixa claro o documento de id 30782909, pag. 3, e id 30782977. Veículos são bens móveis e a transferência de sua propriedade opera-se com a tradição. Por isso, porquanto em 07/01/2017 aquele veículo foi transacionado com o Réu Thiago Carlos, nada é devido pela requerida M. C. G. JUNQUEIRA – ME. (...) c) suprir a omissão acima reconhecida, para revogar a tutela de urgência concedida no evento de id 30138647 em relação às rés/embargantes ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES e M.C.C. JUNQUEIRA - ME. (...) Nesse contexto, de fato, em análise perfunctória cabível neste momento processual, verifico que houve revogação da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos da ação de conhecimento para impor o pagamento de alimentos provisórios ao autor em relação à ora agravante, M. C. G. Junqueira – ME. Assim, em princípio, considerando a regra posta no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC, tem eficácia imediata a sentença proferida nos autos da ação indenizatória em que reconhecida a ausência de responsabilidade da ora agravante pelos danos que o agravado veio a sofrer. Implica dita proposição em exonerá-la, desde a data de prolação do julgado que afasta sua responsabilidade, da obrigação de pagar os alimentos que estão sendo executados nos autos n. 0724600-11.2019.8.07.0001 (cumprimento provisório de decisão). Na hipótese, por expressa determinação legal, são imediatos os efeitos da sentença proferida nos autos n. 0700366-62.2019.8.07.0001, visto que eventuais recursos de apelação interpostos são ordinariamente recebidos apenas no efeito devolutivo. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. EFEITOS EX TUNC. I - A sentença de improcedência revoga, expressa ou tacitamente, a tutela de urgência inicialmente concedida, pouco importando os efeitos nos quais foi recebido o recurso de apelação, cujo eventual provimento não tem o condão de repristinar os efeitos da multa diária revogada pela sentença de improcedência. II - É nula, por ausência de título executivo, a execução provisória de astreintes quando o mérito da ação de conhecimento é julgado improcedente, porquanto a sentença de improcedência importa a revogação, com efeitos ex tunc, da multa diária fixada na decisão que havia deferido a tutela de urgência. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1153756, 07180572920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPRISTINAÇÃO DOS EFEITOS DA MULTA DIÁRIA REVOGADA PELO COMANDO SENTENCIAL. A sentença que julga improcedente a pretensão autoral tem o condão de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, pois dotada de eficácia imediata e efeito ex tunc, revelando-se inviável, por conseguinte, a execução de astreintes arbitradas por decisão concessiva de tutela provisória que não foi confirmada pelo pronunciamento jurisdicional de mérito. (...) (Acórdão 1176893, 07083457820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico, assim, a probabilidade do direito vindicado, visto que a tutela de urgência concedida na ação indenizatória que impôs a obrigação de os réus/agravantes pagarem alimentos ao autor/agravado foi, na sentença, expressamente revogada em relação à ora recorrente, de modo que, por ora, inexiste título executivo a justificar a manutenção no cumprimento provisório de decisão liminar, que, repita-se, fora revogada na sentença. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, tenho-o demonstrado porquanto, em consulta aos autos n. 0724600-11.2019.8.07.0001 (cumprimento provisório de decisão), foram promovidas pesquisas, por meio do sistema SisbaJud, em contas bancárias dos executados, entre eles a empresa agravante, para pagamento da obrigação alimentar. Dessa forma, verifico, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipada concessão da tutela recursal postulada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do processamento do cumprimento provisório de origem em relação à ora agravante até o julgamento colegiado do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;